Tribunal: TJSP
Processo: 2251941-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Cumprimento provisório de sentença – Impugnação rejeitada – Fixação de honorários advocatícios – Possibilidade – Decisão mantida.

Tendo-se em conta que a impugnação oferecida pela executada, ora agravante, foi rejeitada pelo Juízo é correto fixar os honorários

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Cumprimento provisório de sentença – Impugnação rejeitada – Fixação de honorários advocatícios – Possibilidade – Decisão mantida.

Tendo-se em conta que a impugnação oferecida pela executada, ora agravante, foi rejeitada pelo Juízo é correto fixar os honorários advocatícios na execução tal como constou da r. decisão agravada, pois de acordo com o art. 85, § 1o, do CPC/2015, "são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente" (negritos meus) - Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau (art. 85, § 11, do CPC/2015).

Agravo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2251941-10.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.713 - fss
Registro: 2020.0000076661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251941-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIESP
S/A, é agravada ELISSANDRA NUNES PACEKA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251941-10.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.713 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2251941-10.2019.8.26.0000
Agravante: Uniesp S.A.
Agravada: Elissandra Nunes Paceka
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível de Penha de França
- Proc. n.o 0004351-37.2019.8.26.0006)
Juiz (a):
Sinval Ribeiro de Souza
VOTO No 42.713
Agravo de instrumento Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização

Contrato
de
prestação
de
serviços
advocatícios
Cumprimento provisório de sentença

Impugnação rejeitada Fixação de honorários advocatícios
Possibilidade Decisão mantida.
Tendo-se em conta que a impugnação oferecida pela
executada, ora agravante, foi rejeitada pelo Juízo é correto
fixar os honorários advocatícios na execução tal como
constou da r. decisão agravada, pois de acordo com o art.
85, § 1o, do CPC/2015, “são devidos honorários
advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença,
provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos
recursos interpostos, cumulativamente” (negritos meus) -
Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários
advocatícios fixados em primeiro grau (art. 85, § 11, do
CPC/2015).
Agravo desprovido, com observação.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 99/100, proferida nos autos da ação de obrigação de
fazer c.c. indenização, fundada em contrato de prestação de serviços
educacionais, em fase de cumprimento provisório de sentença, que, entre
outras disposições, rejeitou a impugnação oferecida pela executada.
Alega a executada, ora agravante, em síntese, que corre o risco de sofrer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251941-10.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.713 - fss
grave prejuízo na demanda ora discutida com a possibilidade de
bloqueio de ativos financeiros; que é impossível o pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais; que aplicável a Súmula 519 do
STJ. Argui a necessidade de reforma da r. decisão e pede para que seja:
“afastada a condenação de honorários sucumbenciais visto não serem devidos” (fl.
04). Negado efeito suspensivo (fls. 15/16). Não veio contraminuta (fl.
18).
É o relatório.
A fls. 15/16, proferi a seguinte decisão:
“Esse recurso veio por prevenção em razão da
apelação n.o 0001868-19.2013.8.26.0176.
Esta Corte negou provimento ao recurso da ré
(executada), ora agravante, e manteve a r. sentença prolatada que julgou procedente o
pedido para condenar as rés, solidariamente, a quitarem o Fies indicado na inicial.
No caso ora sob exame, o douto juiz de primeiro grau
rejeitou a impugnação oferecida pela agravante e consequentemente fixou 'honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da execução, nos termos do § 1o do art. 85 do
CPC'.
De acordo com o art. 85, § 1o, do CPC/2015, 'são
devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença,
provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente' (negritos meus).
À
vista
do
exposto,
inexiste
relevância
na
fundamentação jurídica invocada pela agravante, razão pela qual nego efeito
suspensivo ao agravo”.
Tendo-se em conta que a impugnação
oferecida pela executada, ora agravante, foi rejeitada pelo Juízo é correto
fixar os honorários advocatícios na execução tal como constou da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251941-10.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.713 - fss
decisão agravada.
No caso ora sob exame, não foi acolhida a
impugnação ao cumprimento de sentença, tendo sido fixado honorários
advocatícios no percentual de dez por cento (10%), ou seja, a princípio,
houve pronunciamento conforme aos arts. 485 e 487 do CPC/2015.
Sendo assim, razoável a majoração do valor fixado a título de honorários
advocatícios. Neste sentido, veja lição in Theotonio Negrão e outros: “A
deliberação do tribunal sobre honorários advocatícios em sede de recurso deve
ter lugar quando há um pronunciamento fundado nos arts. 485 ou 487. Isso
ordinariamente acontece na apelação e nos recursos que lhe seguem (p. ex., recursos
extraordinário e especial), mas excepcionalmente pode se dar em sede de agravo de
instrumento (p. ex., art. 356) e nos recursos subsequentes. Em agravo de instrumento
que não envolva pronunciamento fundado nos arts. 485 ou 487 (p. ex., redistribuição
do ônus da prova), não se delibera sobre honorários” (Código de Processo Civil
e legislação processual em vigor. 47a edição. São Paulo: Saraiva, 2016.
Nota 51 ao art. 85, página 192).
Por conseguinte, nego provimento ao agravo
de instrumento, com a observação de que o valor dos honorários
advocatícios fixados em primeiro grau fica majorado para onze por
cento (art. 85, § 11, do CPC/2015).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica